Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708555-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA, ILVONEY JOSE SILVA LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA e ILVONEY JOSÉ SILVA LIMA em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701386-32.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narram que são legais possuidores do imóvel localizado na SMLN trecho 01, Quadra 01, Conjunto E, lote 15, Condomínio Prive 1, Lago Norte, desde 1999. Em 2020 quando construíram o padrão de água e luz, contrataram os serviços da recorrida com a devida ligação de água. Contudo, informam que em razão de problemas com o Condomínio sobre instalação de cerca e posse do imóvel, foram reintegrados em razão de decisão judicial. Assim, requereram a religação da água em 29/12/2021, pedido que até o momento não fora atendido, sem nenhuma exposição dos motivos pela parte agravada. Noticiam todos os trâmites administrativos na tentativa de solucionar a questão. Informam sobre algumas respostas da parte agravada como falta de documentos ou análise pela área jurídica. Considerando que já possuem energia elétrica, narram que colocaram um contêiner no local e aguardam somente a finalização da ligação para que possam se instalar no imóvel. Noticiam a resposta da Ouvidora da Caesb que esclarece que o imóvel é de propriedade da Terracap, sendo a única legítima para requerer o religamento da água. Contudo, apesar de reconhecer a discussão sobre a regularização fundiária do imóvel, destaca que os demais lotes no mesmo condomínio conseguiram a prestação dos serviços. Tecem considerações sobre o direito básico ao saneamento. Colacionam julgados. Requerem a concessão da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a efetivar a instalação de água no prazo de setenta e duas horas. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documentos ID 33672715 e 33672717. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo parte a decisão agravada (ID 116103785 dos autos de origem): 2. Os autores, na peça exordial, afirmam, em síntese, que: (i) são os legais possuidores do imóvel descrito na inicial desde o ano de 1999; (ii) em 2020, contrataram a ré para a instalação de água no local; (iii) a ligação chegou a ser efetivada; (iv) tiveram de ajuizar uma ação contra o condomínio para reaver a posse do imóvel – processo no. 0701611-40.2021.8.07.0001 – após a instalação de uma cerca ilegal; (v) obtiveram êxito na reintegração de posse, mas a água do imóvel foi desligada; (vi) solicitaram a religação da água em 29.12.2021, sem sucesso; (vii) apresentaram novos requerimentos, mas a água ainda não foi religada; (viii) foram informados de que a religação não foi efetuada por falta de envio de documentos; (ix) todos os documentos solicitados, porém, foram encaminhados à ré. 3. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: I – Que seja recebida a presente demanda, sendo deferido o pedido de concessão de tutela antecipada inaudita altera parte para determinar que a Ré se digne a efetivar a instalação de água no prazo de 72(setenta e duas horas), no endereço SMLN Trecho 01, Quadra 1, Conjunto E, lote 15, Condomínio Prive 1, Lago Norte, CEP: 71540-010, a contar do recebimento da intimação sob pena de multa a ser estabelecida por esse Juízo. (id. 115831132 – p. 19). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00. 5. Os autores juntaram documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados pelos autores demandam adequada instrução probatória. 13. Com efeito, embora tenham sido juntados aos autos o print screen das solicitações encaminhadas à ré, não há nenhuma notícia acerca de eventual resposta ou informação prestada pela Caesb. 14. Desse modo, dados os parcos elementos colacionados, o feito deve prosseguir com o seu trâmite regular, a fim de permitir aos autores a comprovação dos fatos ventilados na inicial. 15. Ademais, como os autores não residem no local, não há real perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo perfeitamente possível que aguardem o desenrolar do processo. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. No caso em análise, discute-se a possibilidade de obrigar a CAESB em sede de tutela de urgência a realizar a ligação de água definitiva no imóvel em discussão. A Resolução no 14/2011 da ADASA, estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, prevê: Das Ligações Definitivas Art. 31. Toda edificação permanente urbana que esteja em uso e situada em logradouro público que disponha de redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário deve ser ligada às mesmas, de acordo com o disposto no Código de Saúde do Distrito Federal – Lei no 5.321, de 06 de março de 2014, e na Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, salvo quando houver restrições legais, ambientais ou fundiárias específicas. § 1o No caso de imóvel localizado em logradouros desprovidos de rede pública coletora de esgotos sanitários, o atendimento de pedido de ligação de água será condicionado à disponibilidade de sistema de coleta, tratamento e destino final adequado de esgotos identificado e aprovado pelo prestador de serviços. § 2o As edificações que já estejam interligadas à rede pública de distribuição de água e situadas em logradouros desprovidos de rede pública coletora de esgotos sanitários têm o prazo máximo de 6 (seis) meses para se adaptarem ao disposto no parágrafo anterior. Art. 32. Os pedidos de ligação de água e de esgoto são atos do usuário que solicita ao prestador de serviços a ligação das instalações hidráulicas da unidade usuária às respectivas redes públicas. § 1o O prestador de serviços, ao receber do pedido de ligação, informará ao usuário sobre a obrigatoriedade de: I - respeitar os dispositivos contidos no contrato de adesão de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ou no contrato específico de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; II - observar, nas instalações hidráulicas e sanitárias da unidade usuária, a legislação, as normas da ABNT, as resoluções da Adasa e as normas editadas pelo prestador de serviços, postas à disposição do interessado; III - instalar, em locais apropriados e de livre acesso, padrão de ligação destinado à instalação de hidrômetros e outros aparelhos exigidos, conforme normas editadas pelo prestador de serviços; IV - efetuar o pagamento mensal pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as tarifas vigentes; V - comunicar eventuais alterações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária e à finalidade da utilização da água; e VI - comunicar eventual necessidade de executar serviços nas redes públicas e instalar equipamentos, conforme as capacidades de atendimento disponíveis e as demandas informadas. § 2o O pedido de ligação será efetivado pelo usuário mediante assinatura de termo de solicitação, no qual fornecerá informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária, e a apresentação preferencialmente de: I - documento de identidade oficial com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário, ou do representante da pessoa jurídica; II – comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), contrato ou estatuto social, comprovação dos administradores ou dos responsáveis pela entidade, quando se tratar pessoa jurídica ou equiparada; e III – documento comprobatório da propriedade ou da posse do imóvel, tal como escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, ou instrumento público ou particular com firmas reconhecidas, ou na falta destes, declaração de residência no imóvel a que se refere o pedido de ligação. § 3o No ato do pedido de ligação, o prestador de serviços deverá informar ao usuário as condições de elegibilidade para obtenção do benefício da tarifa social. Da leitura dos dispositivos, verifica-se que são necessários diversos documentos para que seja realizada a ligação de água. Os agravantes de forma genérica informam que apresentaram todos os documentos, contudo, necessária instauração do contraditório para que sejam aferidos os documentos apresentados e o preenchimento de todos os requisitos para apurar se de fato, a parte agravada está em mora. Além disso, o documento de ID 33670452 que fora produzido após a prolação da decisão agravada dá indícios da razão do não atendimento, qual seja, a ausência da comprovação da propriedade. Importante delinear que essa questão ainda não fora apreciada pelo Juízo agravado, contudo, considerando que se trata de documento novo e sua análise não altera a decisão agravada, não se configura nesse momento qualquer supressão de instância. Fato é que em princípio, há indício de que os requisitos para ligação definitiva não foram cumpridos, razão pela ausente a comprovação da probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. LIGAÇÃO DE ÁGUA. ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2.o, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.o 14/2011 DA ADASA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. VÍNCULO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não restou comprovado que a autora/apelante exerce a posse sobre o imóvel em questão. 2. A apelada informa a disputa de posse entre a apelante e terceira pessoa. 3. Na certidão referente ao imóvel, expedida pelo 4.o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 61149, não consta como cessionária do imóvel a apelante, inclusive o imóvel possui financiamento junto à CEF, com cláusula de alienação fiduciária, fazendo certo a posse e a propriedade do imóvel a outra pessoa. 4. Sem a comprovação do vínculo possessório, certamente, a companhia fornecedora de água seria prejudicada quanto ao recebimento dos valores relativos ao consumo. 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219362, 07110243120188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, alegação de que os agravantes apenas aguardam a ligação da água para residirem no local não guarda pertinência, uma vez que só existe um contêiner fixado, afastando inclusive o perigo da demora sustentado. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2022 17:23:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador